Tribunal: TJSP
Processo: 0008784-69.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Ameaça no âmbito doméstico. Recurso defensivo provido em parte para se reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O delito pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso pela não existência de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Ameaça no âmbito doméstico. Recurso defensivo provido em parte para se reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O delito pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso pela não existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis: um (1) mês de detenção. Na segunda fase, ausentes agravantes. Reconhece-se, contudo, a presença da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante do art. 61, inc. II, "f", do Código Penal. Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final, pois nada mais a alterou.
4-) O pleito de aplicação isolada de pena de multa não pode ser acolhido, ante a vedação prevista no art. 17, da Lei no 11.340/06. A medida é insuficiente para a prevenção e repressão do delito.
5-) O regime inicial aberto foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade.
6-) Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, pela inviabilidade, pois ausentes os seus pressupostos. Trata-se de infração penal cometida com ameaça contra a pessoa. Inteligência da Súmula 588 do STJ.
7-) Foi concedida a suspensão condicional da pena por dois anos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008784-69.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante IGOR SAMUEL
BRIGAGAO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso para reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a
pena a um (1) mês de detenção, mantendo-se os demais termos da r. Sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008784-69.2017.8.26.0066 -Voto no 3306
2
VOTO No 3306
Apelação Criminal no 0008784-69.2017.8.26.0066
Comarca: 1a Vara Criminal de Barretos
Juiz de Direito: doutor Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro
Apelante: Igor Samuel Brigagão Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Ameaça no âmbito doméstico. Recurso defensivo provido em
parte para se reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. O delito pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso pela não existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis: um (1) mês de detenção. Na segunda fase, ausentes
agravantes. Reconhece-se, contudo, a presença da atenuante da confissão espontânea,
compensando-a com a agravante do art. 61, inc. II, "f", do Código Penal. Não existiam, na terceira
fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final, pois nada mais a alterou.
4-) O pleito de aplicação isolada de pena de multa não pode ser acolhido, ante a
vedação prevista no art. 17, da Lei no 11.340/06. A medida é insuficiente para a prevenção e
repressão do delito.
5-) O regime inicial aberto foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade.
6-) Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, pela inviabilidade, pois
ausentes os seus pressupostos. Trata-se de infração penal cometida com ameaça contra a pessoa.
Inteligência da Súmula 588 do STJ.
7-) Foi concedida a suspensão condicional da pena por dois anos.

I Relatório em acréscimo ao de fls. 153/154
Igor foi condenado à pena de um (1) mês e cinco (5) dias de detenção, em regime
inicial aberto, com "sursis" por dois (2) anos, mediante condições estabelecidas na sentença,
por infração ao art. 147, "caput", do Código Penal, porque no dia 5.11.2017, em local
incerto, porém em Barretos/SP, ameaçou, por mensagens, sua ex-namorada G. I. de A. L., de
causar-lhe mal injusto e grave, em circunstâncias de violência doméstica e familiar. Ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008784-69.2017.8.26.0066 -Voto no 3306
3
mantiveram um relacionamento que durou cerca de oito meses. Por ocasião do término,
tiveram uma discussão, sendo que ele passou a ameaçá-la por meio de mensagens de texto e
voz, utilizando o aplicativo "Whatsapp". Primeiro, por mensagem, disse: "E ai, biscate, vc gosa
de anda com Velho vagabunda nem deixa eu te pega seus Velho que vc anda vai te que paga
uma plástica pra vc vou te estraga interinha", "vc gosta de da pra home sua puta vc vai vê oq
vou fazer com vc safada anda com Velho já fais tempo vo te estraga interinha" (sic, fls. 13/14).
Em seguida, por mensagem de voz, disse "[...] Se eu te tromba, você na rua, se corre de mim.
Se corre de mim, que você vai ver. [...] Você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida. Vou te
detona você. Você vai vê. Você vai vê o que eu vou fazer, vou... mata você e esses amantinho
que você anda, esses veio, para tirar dinheiro deles. Biscate. Você vai vê o que vai te
acontece" cf. transcrição de fls. 15.
Nas razões de apelação, oferecidas pela Defensoria Pública, sustentou-se que a) a
conduta é atípica, mesmo porque a vítima afirmou em audiência não ter se sentido ameaçada,
impondo-se a absolvição do recorrente, por força do art. 386, inc. III, do Código de Processo
Penal; b) redução da pena, mediante o reconhecimento da confissão espontânea; c) aplicação
de somente multa; e d) prequestionamento da máteria (fls. 160/167).
Contrarrazões a fls. 173/177 , requerendo a manutenção da r. sentença.
Trânsito em julgado para o Ministério Público aos 21.1.2020 (fls. 180).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
reclamo (fls. 168/171).
A prova oral foi colhida e registrada por meio audiovisual no SAJ (vítima e
interrogatório, a fls. 156).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, ressalvado o entendimento do douto
Magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008784-69.2017.8.26.0066 -Voto no 3306
4
A materialidade delitiva pelo comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 4/5
3 16/17, documentos de fls. 13/15 e prova oral colhida durante a instrução, proferiu-se ameaças
contra a ofendida.
A autoria é certa e atribuível ao recorrente.
No distrito, confirmou ter sido o autor das mensagens contendo ameaças. Seu
relacionamento com a vítima durou alguns meses, mas ela não aceitava o término e começou a
persegui-lo. A situação ficou pior quando ele passou a sair com outra pessoa. Ela, então,
passou a telefonar, ofendendo-o e proferindo-lhe ameaças de todo tipo. Em razão disso, acabou
perdendo a paciência com ela, enviando os áudios e mensagens constantes dos autos (fls. 58).
Na fase judicial, porém, disse que enviou à ex-namorada apenas a mensagem
de áudio transcrita a fls. 15. Sua atual namorada, que era amiga dela, revelou-lhe coisas sobre
a conduta da vítima, ficou nervoso e enviou a mensagem. Já as mensagens de texto foram
enviadas por essa pessoa com quem se relacionava na ocasião, através de seu celular.
E a confissão está em sintonia com as provas.
A vítima disse que, poucos dias após o término do relacionamento com o apelante,
ele começou a sair com outra pessoa, uma mulher perigosa. Ele somente enviou a mensagem
de áudio, ao passo que as mensagens de texto foram enviadas pela nova namorada, através do
telefone dele. Esse fato foi-lhe revelado por essa mesma pessoa cerca de um ano após os fatos.
Não se sentiu intimidada pela mensagem de áudio que ele enviou. Questionada sobre o motivo
de, então, ter realizado representação contra ele no distrito e requerido medidas protetivas,
alegou que estava com medo da mulher, embora sequer a tivesse mencionado naquela ocasião.
Diante desse panorama, não há se cogitar de absolvição por atipicidade de
conduta.
Em que pese o recuo da vítima em audiência, não há motivo para se desmerecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008784-69.2017.8.26.0066 -Voto no 3306
5
seriedade e idoneidade das ameaças que lhe foram dirigidas, pois os anúncios perniciosos
proferidos pelo apelante - ainda que restritos à mensagem de áudio transcrita a fls. 15 -
incutiram-lhe - sim - temor a ponto de induzi-la a comparecer à delegacia, registrar a
ocorrência, oferecer representação criminal e requerer a manutenção das medidas protetivas de
urgência, as quais foram efetivamente deferidas, porque temia por sua vida e integridade física,
tal como se infere de suas declarações iniciais (fls. 7).
Demais disso, mais de um ano após os fatos, isto é, em 29.11.2018, ela
compareceu em juízo e, em audiência preliminar, reafirmou sua intenção de vê-lo processado
pelas ameaças recebidas (fl. 89/90).
Inquestionável, ademais, o dolo com que agiu o recorrente, lembrando-se que "3.
O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda
entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime
de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe
tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou
disputa entre os indivíduos. 4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado
da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a
idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização." (STJ
- HC 437.730/DF - Sexta Turma - Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura - J.
21.6.2018 - DJe 1o.8.2018).
Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de decreto
condenatório.
A dosimetria comporta ajuste, para se reconhecer a presença da atenuante da
confissão espontânea.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso pela não existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis: um (1) mês de detenção.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Por outro lado, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008784-69.2017.8.26.0066 -Voto no 3306
6
confessou a prática da ameaça, nada obstante tenha tentado minimizar a sua conduta, alegando
tê-la proferido em momento de nervosismo. Assim, reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, compensa-se a atenuante com a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do
Código Penal (delito praticado prevalecendo-se de relações domésticas), mantendo-se a pena
no patamar mínimo.
Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final,
um (1) mês de detenção, pois nada mais a alterou.
Não é possível a aplicação somente de pena de multa. Embora prevista como
sanção autônoma no preceito secundário do art. 147, do Código Penal, sua adoção isolada a
delitos praticados no âmbito das relações domésticas é vedada pelo art. 17, da Lei no 10.340/06.
Nesse sentido:
" [...] 2. A Lei Maria da Penha impossibilita a aplicação, ainda que de forma
autônoma, de penalidades que se limitam ao pagamento de prestação pecuniária, multa ou
cestas básicas, aos agentes que cometam os delitos que aquele diploma legal buscou
reprimir. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC no 377150/SP - 5a Turma - Rel. Min. Joel
Ilan Paciornick - J. 14.2.2017), grifei.
"[...] 1. Conforme previsão do art. 17 da Lei Maria da Penha, não é cabível, em
hipóteses de violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, a aplicação
somente da pena de multa, ainda que o crime pelo qual o réu foi condenado tenha previsão
alternativa dessa espécie de sanção. Precedentes" (STJ - REsp 1707948/RJ – 6a Turma - Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz – J. 10.4.2018), grifei.
Com efeito, o objetivo do legislador foi tratar com maior rigor os delitos
praticados no âmbito doméstico ou familiar, de modo que a aplicação isolada de multa mostra-
se insuficiente para a prevenção e repressão do delito.
O regime inicial aberto foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008784-69.2017.8.26.0066 -Voto no 3306
7
termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
Era mesmo inconcebível a substituição da pena por restritiva de direitos, porque se
trata de crime praticado com ameaça contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar, à luz do
que preconizam o art. 44, "caput", I, art. 17, da Lei no 11.340/06, e Súmula 588, do Superior
Tribunal de Justiça ("A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos").
O recorrente foi beneficiado com a concessão de "sursis" por dois anos, mediante
o cumprimento das condições estabelecidas na r. sentença.
Por fim, ressalte-se que não houve violação a dispositivos da Constituição Federal,
do Código Penal ou, do Código de Processo Penal a ser reconhecida, para fins de
prequestionamento.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso para reconhecer a
presença da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena a um (1) mês de
detenção, mantendo-se os demais termos da r. Sentença.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.